Tribunal: TJSP
Processo: 1001345-29.2020.8.26.0116
Classe: Remessa Necessária Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
AÇÃO POPULAR. Campos do Jordão. Instituição e manutenção 'ad eternum' de sistema de coleta seletiva de lixo. Instituição de Comissão para Transição Democrática. Indeferimento da inicial. – Ação popular. Indeferimento da inicial. O art. 330 do CPC estabelece que a petição inicial será indeferida quando o autor carecer de interesse processual. No caso, o que se verifica é uma petição inicial mal

Ementa:
AÇÃO POPULAR. Campos do Jordão. Instituição e manutenção 'ad eternum' de sistema de coleta seletiva de lixo. Instituição de Comissão para Transição Democrática. Indeferimento da inicial. – Ação popular. Indeferimento da inicial. O art. 330 do CPC estabelece que a petição inicial será indeferida quando o autor carecer de interesse processual. No caso, o que se verifica é uma petição inicial mal escrita e sem fundamento, com pedidos genéricos. Não há descrição de ato administrativo lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (art. 5o, LXXIII, CF). As hipóteses sustentadas pelo autor não se adequam àquelas previstas no LF no 4.717/65, estando a ação fadada ao fracasso. Nesse contexto, o indeferimento da petição inicial era mesmo medida de rigor. – Indeferimento da inicial. Reexame necessário desprovido.